Tribunal: TJBA
Processo: 8105829-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8105829-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELITE CORP AGENCIAMENTO DE SERVICOS E MOBILIDADE EIRELI

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE CORRIDAS DE TÁXI. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A TAXA DE AGENCIAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a base de cálculo do ISS incidente sobre os serviços prestados pela impetrante seja o valor da taxa de agenciamento de corridas de táxi, e não o valor total do transporte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é a via adequada para discutir a base de cálculo do ISS quando a controvérsia envolve a natureza do serviço prestado; e (ii) definir a correta base de cálculo do ISS para a atividade de intermediação de transporte por táxi, ou seja, se deve incidir sobre o valor total da corrida ou apenas sobre a taxa de agenciamento/comissão recebida pela empresa.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é via processual adequada quando a demonstração do direito não exige dilação probatória, sendo a prova documental apresentada suficiente para analisar a natureza do serviço prestado e o direito pleiteado.

4. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, o que corresponde à receita efetivamente auferida pelo prestador. Valores que apenas transitam pela contabilidade da empresa para serem repassados a terceiros, como os pagamentos destinados aos motoristas de táxi, não integram o faturamento para fins de tributação.

5. A atividade da apelada, conforme seu objeto social e a documentação contratual, é de intermediação, consistindo em conectar passageiros a motoristas autônomos mediante remuneração por comissão. A empresa não presta diretamente o serviço de transporte.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em serviços de agenciamento e intermediação, o ISS incide exclusivamente sobre o valor da comissão ou da taxa que remunera o intermediador.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação e remessa necessária não providos.

Tese de julgamento:
A base de cálculo do Imposto sobre Serviços (ISS) na atividade de intermediação de transporte por táxi corresponde ao valor da comissão ou taxa de agenciamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, art. 7º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 87; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 524; STJ, REsp 621.067/SP; STF, RE 634.764 (Tema 700); TJBA, Agravo de Instrumento n. 8022303-27.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 25/01/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8105829-10.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como recorrido
ELITE CORP AGENCIAMENTO DE SERVICOS E MOBILIDADE EIRELI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA
, pelas razões adiante explanadas.